Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701450-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Comprove a parte agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, considerando o baixo valor do preparo, relativo ao Agravo de Instrumento, no âmbito da justiça do Distrito Federal, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator